Tribunal: TJBA
Processo: 8153082-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153082-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSALINA DOS SANTOS ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO OUTORGADA A ADVOGADO. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. O art. 319 do Código de Processo Civil não exige do autor a apresentação de procuração com firma reconhecida e tal documento não constitui requisito para a propositura da ação.

II. A multiplicidade de ações patrocinadas pelo mesmo advogado subscritor do recurso não caracteriza, por si só, a denominada "litigância predatória". A cautela exige que o juiz ordene a intimação da parte autora para, pessoalmente, manifestar-se acerca da contratação e do interesse no feito.

III. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8153082-28.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como apelante,
ROSALINA DOS SANTOS ANUNCIAÇÃO
e, apelado
NU PAGAMENTOS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça